Tribunal: TJES
Processo: 0007990-93.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007990-93.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO SOUZA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR CONVOCADO: LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO E VIOLÊNCIA FÍSICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 100 dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação para furto, a redução da pena-base e a fixação de regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a simulação de arma de fogo e o empurrão caracterizam grave ameaça ou violência aptas a configurar o crime de roubo; (ii) saber se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal; (iii) saber se é possível a fixação de regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simulação de arma de fogo constitui grave ameaça idônea à caracterização do crime de roubo, por intimidar a vítima e reduzir sua capacidade de resistência.
4. O empurrão que ocasionou a queda da vítima e lesões físicas configura violência real, afastando a possibilidade de desclassificação para furto.
5. A pena-base foi adequadamente exasperada diante das circunstâncias do crime, em razão da vulnerabilidade da vítima e das consequências que ultrapassaram o tipo penal, como abalo psicológico, prejuízo material e impedimento laboral.
6. O regime inicial fechado é adequado, considerando a pena superior a 4 anos, a reincidência do réu e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio, cabível e foi interposto tempestivamente. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Conforme consta no Relatório, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
FÁBIO SOUZA DE JESUS
, irresignado com a r. sentença de
ID 18710745
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4ª Vara Criminal do Juízo de Serra/ES
.

O apelante foi condenado à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além de 100 dias-multa, em
regime inicial fechado
.

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteia:

I – A desclassificação do crime de roubo para furto simples, alegando ausência de grave ameaça ou violência;

II – Subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais;

III – A alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, com base na Súmula 269 do STJ.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, defendendo que a simulação de porte de arma e a agressão física, comprovadas nos autos, impedem a desclassificação pretendida e justificam a pena aplicada.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no
ID 19020284
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo, destacando que as provas de violência física e grave ameaça são robustas e que a reincidência, somada às circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe a manutenção do regime fechado.

DO MÉRITO

A materialidade e a autoria delitivas são incontroversas, fundamentadas no Auto
de Apreensão, na confissão do réu e nos depoimentos da vítima e da testemunha policial.

A Defesa pugna pela desclassificação do crime de roubo para furto simples
, sob o argumento de que a simulação de arma de fogo e o empurrão não constituiriam grave ameaça ou violência aptas a caracterizar o tipo do art. 157 do CP.

Contudo, a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
estabelece que a simulação do uso de arma de fogo é conduta suficiente para configurar a elementar da “grave ameaça”, pois possui o condão de intimidar a vítima e reduzir sua capacidade de resistência. Nesse sentido:

“
A simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima.”
(STJ – REsp: 1994182 RJ, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 18/12/2023).

Ademais, no caso concreto, houve o emprego de violência física real. O apelante desferiu um empurrão contra o ofendido, causando sua queda ao solo e resultando em lesões na perna, coxa e pé.

Segundo o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça (TJES)
, a violência empregada para assegurar a posse do bem impede a desclassificação para o crime de furto:

“
Não prospera o pleito desclassificatório para o delito de furto simples, uma vez que a conduta de empurrar a vítima, provocando seu desequilíbrio e possibilitando a subtração do celular, constitui violência física. Para a configuração do crime de roubo, basta que a violência empregada seja idônea a viciar a vontade ou reduzir a capacidade de resistência da vítima à subtração, sendo desnecessário que resulte em lesões corporais graves ou que seja comprovada por laudo pericial”.
(TJES, Des. EDER PONTES DA SILVA; A
PL
nº
0000455-03.2023.8.08.0020; 1ª Câmara Criminal;
Julg. 15/12/2025)

Portanto, demonstradas a grave ameaça e a violência, mantenho a condenação do apelante pelo crime de roubo.

Da Dosimetria da Pena

A pena-base foi fixada em
05 anos e 04 meses de reclusão
devido à valoração negativa das
circunstâncias
e
consequências
do crime.

As circunstâncias foram valoradas de forma concreta na r. sentença, sendo a motivação idônea, pois o réu aproveitou-se da vulnerabilidade momentânea da vítima, que estava distraída consertando o veículo em via pública, para surpreendê-la.

Quanto às consequências, o depoimento do ofendido revelou um abalo emocional profundo e medo de sair às ruas, o que justifica a exasperação da reprimenda. Este
TJES
possui entendimento pacificado sobre o tema:

“
A valoração negativa das consequências do crime se mostra idônea diante do abalo psicológico comprovado da vítima, apto a justificar a exasperação da pena-base.”
(TJES – APL:
0000321-03.2019.8.08.0024
, Rel.
Des. Marcos Valls Feu Rosa
, Julg.
11
/
11
/20
25
).

Além do prejuízo psicológico, houve dano material relevante (R$ 1.170,00 – um mil, cento e setenta reis) e o impedimento da vítima de exercer seu trabalho rural por dias devido às lesões físicas, elementos que extrapolam as consequências normais do tipo penal.

Do Regime Prisional

O pleito defensivo para fixação do regime semiaberto não merece prosperar. Embora a defesa invoque a Súmula 269 do STJ, o próprio enunciado condiciona o regime mais brando a penas não superiores a 4 anos e à presença de circunstâncias judiciais favoráveis.

No presente caso, a pena definitiva foi mantida em patamar superior (05 anos e 04 meses) e o réu é reincidente, possuindo condenação definitiva anterior pelo crime de receptação. Conforme o entendimento do
STJ
, a existência de circunstância judicial desfavorável aliada à reincidência impõe a manutenção do regime mais gravoso:

“
Na hipótese em que a pena definitiva seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial mais gravoso.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.021.964/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

Dessa forma, mantenho o
regime fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)